Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-97.2021.8.11.0085
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001061-97.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERNA JANZEN DA SILVA - CPF: 764.851.611-04 (APELANTE), MARILCE DO AMARAL CAMARGO - CPF: 879.155.701-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RONALDO FERREIRA COSTA - CPF: 078.079.437-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – DIVERGÊNCIA RELEVANTE ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES – AUSÊNCIA DE ANÁLISE TÉCNICA – NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A CONGRUÊNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

A extinção do cumprimento de sentença, com base na acolhida de impugnação por excesso de execução, revela-se prematura quando existente substancial divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e ausência de apuração técnica por contadoria judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive de ofício, a remessa dos autos à contadoria quando o juízo identificar dúvidas quanto à correção dos valores exigidos, visando preservar a fidelidade ao título executivo judicial.

A anulação da sentença é medida que se impõe, com retorno dos autos à origem para que seja elaborado cálculo técnico observando rigorosamente os parâmetros fixados no título judicial transitado em julgado.

A reavaliação da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais também deve ser postergada, a fim de que se aguarde o resultado da apuração contábil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ERNA JANZEN DA SILVA visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais no 1001061-97.2021.8.11.0085, acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso na execução e homologando a planilha de débito apresentada pelo Banco Bradesco S/A, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, I, do CPC. Determinou-se a expedição de alvará de levantamento em favor da parte credora no valor de R$ 136.746,03, bem como o levantamento do valor remanescente da conta judicial em favor da parte impugnante. Ao final, condenou a parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução, com fundamento no Tema Repetitivo 409 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, que a sentença recorrida contém vício de fundamentação, pois acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença sem análise detalhada dos cálculos apresentados pela parte exequente, afrontando o art. 489, §1o do CPC.

No mérito, sustenta que a decisão desconsiderou indevidamente a inclusão de contratos no cumprimento de sentença, mesmo havendo indícios de que tais valores foram efetivamente cobrados de forma indevida. Argumenta que o magistrado não realizou perícia detalhada nos cálculos, limitando-se a acolher as alegações do apelado, o que contraria os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no art. 5o, LV da Constituição Federal, bem como afronta o art. 141 do CPC.

Aduz, ainda, que a sentença determinou incorretamente que os danos morais fossem corrigidos apenas a partir da data da sentença, quando o correto seria desde a data do primeiro desconto indevido, conforme Súmula 54 do STJ. Por fim, questiona a condenação em honorários sucumbenciais, alegando que agiu de boa-fé processual ao buscar o cumprimento integral da sentença, sem dolo ou tentativa de enriquecimento ilícito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o valor integral pleiteado pela apelante, com a reanálise dos cálculos apresentados pelo apelado, eventual perícia contábil para apuração correta dos valores devidos, correção monetária dos danos morais desde o primeiro desconto indevido e exclusão da condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença para novo julgamento com melhor fundamentação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 303390884, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade e pede o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

A instituição financeira apelada sustenta, em contrarrazões, matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor litigante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau a fim de afastar o excesso à execução reconhecido.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de apelação apresentado por ERNA JANZEN DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A., com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco réu, reconhecendo excesso de execução e determinando o pagamento de valor inferior ao pleiteado pela parte exequente.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve excesso de execução no cumprimento de sentença e se a decisão que acolheu a impugnação merece reforma.

Pois bem.

O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando a planilha de débito apresentada pelo banco, determinando a expedição de alvará de levantamento de valores da quantia de R$ 136.746,03 em favor da parte credora, e o levantamento dos valores remanescentes em favor da parte executada. Além disso, condenou a parte impugnada ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor do excesso de execução.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença de mérito julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela autora, declarando nulos os contratos de nos 329656761, 377043948, 377044835, 389398897, 403661919, e cartão de crédito consignado no 20170304170067262000 e no 20170304170067261000, condenando o requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto. Além disso, condenou o requerido ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula no 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença.

Na fase de cumprimento de sentença, a parte autora apresentou cálculos no valor de R$235.400,08, bem como sua advogada, Marilce Amaral Camargo, requereu o recebimento de honorários de sucumbência na quantia de R$ 9.801,96.

O banco réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução no valor de R$108.456,01, sob o fundamento de que os cálculos apresentados pela parte credora incluíram indevidamente o contrato no 0123403661909 e contrato INSS BRADESCO, os quais não foram declarados nulos na sentença. Argumentou, ainda, que houve erro na data base para correção monetária dos danos morais, bem como na incidência dos juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais.

A partir dessas elucidações, observo que a extinção da execução ocorreu de modo prematuro, pois há uma clara divergência entre os cálculos apresentados pelas partes exequente e executada, sem que tenha havido uma análise técnica aprofundada por parte do juízo.

Embora seja evidente que a exequente não poderia incluir contratos não declarados nulos na sentença, há controvérsia quanto aos valores efetivamente devidos em relação aos contratos reconhecidamente nulos, bem como quanto à forma de atualização dos danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes em sede de cumprimento de sentença, deve-se determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo técnico. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a conformidade do valor objeto de cumprimento de sentença aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública. Assim, havendo dúvidas do julgador sobre a correção material do valor do débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, independentemente de requerimento das partes, da remessa dos autos à Contadoria a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo. 2 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2073424 PB 2022/0045132-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

A divergência entre os cálculos apresentados pelas partes é substancial, envolvendo não apenas a inclusão ou exclusão de contratos, mas também a forma de atualização dos valores, especialmente quanto aos danos morais e honorários advocatícios.

Quanto aos danos morais, a sentença determinou que fossem "acrescidos de juros de mora de 1 (um) por cento ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença". Há divergência entre as partes quanto à data inicial da correção monetária, o que demanda análise técnica.

Em relação aos honorários advocatícios, a sentença fixou-os em 15% sobre o valor da causa, mas há controvérsia quanto ao termo inicial dos juros moratórios, se desde a distribuição da ação (como calculado pela exequente) ou a partir do trânsito em julgado (como sustentado pelo executado com base no art. 85, §16, do CPC).

Diante dessas divergências significativas, a melhor solução é determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo técnico, observando estritamente os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado.

Quanto à condenação da exequente em honorários advocatícios pelo excesso de execução, entendo que tal questão deve ser reavaliada após a elaboração do cálculo pela contadoria judicial, pois somente então será possível verificar a real extensão do alegado excesso.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à origem com remessa à contadoria judicial, a fim de que seja elaborado cálculo técnico observando estritamente os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025